Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-65.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020773-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.775.514/0001-19 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, acolheu impugnação apresentada pela parte executada e reconheceu a inexistência de saldo remanescente a ser adimplido, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC. A exequente sustenta a existência de valor remanescente, defendendo a incidência de correção monetária e juros de mora sobre montante depositado judicialmente, cujo levantamento esteve suspenso por força de controvérsia recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há incidência de juros de mora e correção monetária sobre quantia depositada judicialmente cujo levantamento esteve suspenso por decisão judicial; (
ii
) definir se a sentença que reconheceu o adimplemento da obrigação deve ser reformada para reconhecer a existência de saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial integral realizado pela parte executada não teve por finalidade apenas garantir o juízo, mas sim satisfazer a obrigação, o que afasta a configuração de mora.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 677), a responsabilidade por encargos moratórios é afastada quando o devedor realiza o depósito judicial da integralidade do débito, pois a mora cessa com o depósito suficiente para quitação.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, após a efetivação do depósito judicial, os juros e a correção monetária passam a ser de responsabilidade da instituição financeira depositária, e não mais do devedor.

6. A controvérsia recursal sobre parte do valor depositado, mesmo que tenha suspendido o levantamento pelo credor, não afeta a cessação da mora a partir do depósito.

7. Ausente mora da parte executada e inexistente saldo remanescente a ser adimplido, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a quitação da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A realização de depósito judicial suficiente para a quitação do débito, ainda que sujeito a controvérsia judicial quanto ao levantamento, extingue a mora do devedor e afasta a incidência de correção monetária e juros de mora. A responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros moratórios do valor depositado judicialmente recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos do art. 337 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, 487, I e 924, II; CC, art. 337.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09.03.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1353046/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1427818/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.04.2014.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Correa da Costa Advogados Associados contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.º 1020773-65.2020.8.11.0002, que acolheu a impugnação apresentada por Energisa Comercializadora de Energia Ltda., para o fim de reconhecer a inexistência de saldo remanescente a ser adimplido, extinguindo o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que a decisão de origem desconsiderou a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre o valor remanescente da obrigação, no período compreendido entre a data do pagamento parcial (08/11/2021) e a data do efetivo levantamento do valor controverso (22/04/2022).

Argumenta que, à época, ainda havia valores pendentes em razão da controvérsia judicial instaurada pela executada por meio de agravo de instrumento, o que ensejaria a manutenção dos encargos da mora até a satisfação integral da obrigação.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer o direito à atualização do valor remanescente até a data do efetivo pagamento, bem como a inversão da sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, nas quais, preliminarmente, sustenta-se a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação se limita a reiterar fundamentos anteriormente refutados.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o depósito judicial realizado em 08/11/2021 teve natureza de pagamento voluntário, com efeito liberatório quanto aos encargos da mora, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Correa da Costa Advogados Associados contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.º 1020773-65.2020.8.11.0002, que acolheu a impugnação apresentada por Energisa Comercializadora de Energia Ltda., para o fim de reconhecer a inexistência de saldo remanescente a ser adimplido, extinguindo o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença visava a cobrança de honorários sucumbenciais fixados em ação anterior (autos n.º 1000037-65.2016.8.11.0002), cujo valor a exequente entendia não ter sido integralmente adimplido.

A exequente aleg
a
haver saldo remanescente, ainda não quitado pela executada, devendo incidir atualização monetária e juros moratórios sobre tal quantia.

Ato contínuo, a pessoa jurídica Energisa Comercializadora de Energia Ltda. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando a data do termo inicial dos juros de mora e a cessação da incidência de encargos moratórios.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de reconhecer a inexistência de saldo remanescente a ser adimplido pelo executado. Por conseguinte, ante o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente perseguido indevidamente”.

Do
decisum
, a parte
Exequ
ente aviou o presente Apelo, o qual
se passa
à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
de reformar a sentença proferida no ponto em que entendeu
pela ausência de incidência de correção monetária e atualização de crédito discutido em via de Agravo de Instrumento.

Afirma a parte Apelante que, de fato,
em 08/11/2021
,

a
parte Apelada
efetuou o pagamento da condenação, contudo, havia ainda naquele momento uma quantia controversa que estava sendo objeto de discussão
pela via do
Agravo de Instrumento.

Logo, afirma que a quantia não liberada à Apelante naquela oportunidade deve sofrer correção e atualização
,
nos termos do crédito originário.

Co
lhe-se dos autos que em novembro de 2021 houve, tão somente, a liberação parcial dos valores ao Apelante, restando sobrestado o valor de R$ 87.878,72 (oitenta e sete mil
e
oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), visto que pendia discussão
em relação a incidência das penalidades do art. 523
do Código de Processo Civil
por meio de Recurso de Agravo de Instrumento.

Ao julgar o recurso interposto, este Sodalício proferiu
a seguinte decisã
o:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – APÓLICE – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOBRE TODO O MONTANTE DO DÉBITO EXEQUENDO - MULTA E HONORÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação da apólice de seguro como o objetivo de realizar o pagamento da dívida e, por conseguinte, de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

Portanto, reconheceu-se, posteriormente, que o Exequente, ora Apelante, faz jus ao recebimento do valor questionado pela Executada.

Sobre esse valor recai a presente discussão, notadamente quanto à possibilidade de incidência de mora sobre quantia não levantada pelo credor em razão de controvérsia recursal remanescente.

Neste ponto, é importante mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do Recurso Especial n.º 1.820.963/SP, firmou entendimento de relevante impacto prático para o processo de execução e o cumprimento de sentença, ao revisar, no ano de 2022, a tese jurídica relativa ao Tema 677, que trata dos efeitos do depósito judicial sobre os encargos moratórios.

A redação atual do Tema 677/STJ dispõe o seguinte:

“O depósito judicial da quantia executada, ainda que integral, realizado com o propósito de garantia do juízo ou oriundo de penhora de ativos financeiros, não exime o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo.”

A nova orientação do STJ parte de premissas fundamentais do direito obrigacional, especialmente do disposto no Código Civil, segundo o qual a mora do devedor somente se extingue com o pagamento efetivo.

Portanto, o depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo, por si só, não equivale ao pagamento, pois a satisfação do crédito depende da efetiva disponibilização dos valores ao credor.

No caso dos autos, estou convencido de que o pagamento efetuado pela parte Apelada, referente à integralidade do débito, não se enquadra nos moldes da hipótese tratada no Tema 677, por não ter sido realizado com o propósito de garantir o juízo.

Isso porque o pagamento realizado pela Apelada visou à satisfação do débito, uma vez que toda a quantia foi devidamente depositada pelo Executado.

Logo, realizado
o depósito com o fim de garantir o juízo, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento da correção monetária e dos juros de mora relativamente ao valor depositado,
passando a instituição financeira depositária a responder por tais encargos.

No caso em análise, conforme mencionado, o depósito judicial, ainda que parte do valor tenha permanecido com alvará de levantamento suspenso, foi realizado relativamente à integralidade do débito.

Não obstante a demonstração da ausência da mora pelas razões supracitadas, requisito indispensável para incidência dos juros de mora e da correção monetária, a própria norma do artigo 337, do Código Civil, confirma a ausência de responsabilidade do depositante pelos consectários legais, conforme transcrição abaixo:

Art. 337 - O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros e os riscos, salvo se for julgado improcedente
.

O Superior Tribunal de Justiça já pronunciou sobre o tema em debate,
in
verbi
s
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS ECORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora, ficando esses a cargo da instituição financeira depositária. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ-
AgRg
no REsp: 1353046 RJ 2012/0046647-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO

DEPOSITÁRIO
.

1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor é do banco depositário.

2.

Agravo no recurso especial não provido. (STJ-
AgRg
no REsp: 1427818 SP 2013/0421645-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2014)

Assim, os consectários legais já não são mais devidos desde a certificação da suficiência dos valores depositados para quitação do débito,
visto
que desde aquela data inexistia mora a justificar a incidência dos juros e correção monetária.

Portanto, a partir do depósito, garante-se a correção e juros do valor nominal ali depositado. Dessa forma, na esteira do entendimento colacionado, o depósito judicial interrompe a mora do devedor, nos limites do valor depositado.

Logo, não há que se falar em atualização da dívida.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENT
O
ao recurso interposto,
para
m
anter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025